Tribunal: STF
Processo: AP 1265
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-18
Data de publicação: 2024-01-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    JULIO CESAR DE OLIVEIRA CISCOUTO, já qualificado nos presentes autos, requer a retirada temporária da tornozeleira eletrônica entre os dias 25 e 29 de janeiro de 2024, para que possa ser submetido a exames de ressonância magnética e de tomografia computadorizada.



    O pedido é instruído com cópia do laudo médico que esclarece os requisitos para realização dos exames, além de indicar as datas e horários da realização (eDoc. 159).



    É o relatório. DECIDO.



    Verifico, pelos documentos juntados, que o requerente comprovou que se submeterá a exames que demandam a retirada temporária do equipamento de monitoramento, indicando, inclusive, a data de realização dos procedimentos.



    Dessa forma, em se tratando de situação relativa à proteção da integridade física e saúde da requerente, DEFIRO o pedido formulado e autorizo a retirada temporária do equipamento de monitoramento eletrônico durante o período estritamente necessário para a realização do exame de ressonância magnética e tomografia computadorizada.



    Ressalte-se o caráter provisório da presente decisão, que vigorará apenas no período da realização dos exames, 25/1/2024 a 29/1/2024. 



    Além disso, esta decisão não dispensa o requerente do cumprimento das demais medidas cautelares a ele impostas.



    Oficie-se ao Juízo da Execução da Comarca de Belo Horizonte/MG, para conhecimento e providências de retirada e recolocação do monitoramento como determinado.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



    Cumpra-se.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de janeiro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente